Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a validade da citação da empresa executada.
2. O mandado citatório foi entregue no endereço constante do contrato social da empresa, conforme aviso de recebimento e certidão de entrega.
3. A procuração juntada pela agravante confirma o mesmo endereço como sede empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se é válida a citação da pessoa jurídica quando o mandado é recebido por terceiro no endereço correto da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço de sua sede e recebida por pessoa que aparenta ser funcionária, nos termos do art. 248, §2o, do CPC. 6. Aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual é presumida a regularidade do ato quando o recebedor não faz ressalva quanto à ausência de poderes. 7. Ausente demonstração de vício ou prejuízo ao exercício da defesa, mantém-se a validade do ato citatório e a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço de sua sede e recebida por pessoa que aparenta ter poderes para tanto, salvo ressalva expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, §2o, e 282, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.234.465/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.09.2023; TJDFT, Acórdão no 2037879, 0723619-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27.08.2025.